Tribunal: TJDFT
Processo: 0721169-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, na fase de cumprimento de sentença, rejeitou a prejudicial de prescrição da cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais. A parte recorrente sustentou que a sentença transitou em julgado em 9/11/2015 e que a execução foi proposta após o prazo de cinco anos, requerendo o reconhecimento da prescrição e a extinção da execução quanto à verba honorária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Está em discussão a prescrição dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 25, II, da Lei 8.906/94 estabelece que a ação de cobrança de honorários prescreve em cinco anos, contados do trânsito em julgado da decisão que os fixar.
4. A certidão de trânsito em julgado apresentada pela parte recorrente indica a data 9/11/2015.
5. Contudo, o cumprimento de sentença foi iniciado em 11/11/2018, ou seja, dentro do prazo prescricional de cinco anos, que se encerraria em 9/11/2020.
6. Assim, não se verifica a ocorrência de prescrição, sendo correta a decisão que rejeitou a prejudicial suscitada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de Instrumento desprovido. Unânime.
Tese de julgamento:
1. O prazo prescricional de cinco anos para cobrança de honorários sucumbenciais, previsto no art. 25, II, da Lei 8.906/94, conta-se do trânsito em julgado da sentença que os fixou.
2. Iniciado o cumprimento de sentença dentro desse prazo, não há que se falar em prescrição.
Dispositivos relevantes citados: Lei 8.906/94, art. 25, II.
Jurisprudência relevante citada: Não consta.